Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-36.2018.8.11.0021
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001117-36.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ESTEVAN TOLOTTI POMPEU - CPF: 015.647.631-29 (APELANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA E REVELIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

Verificada a irregularidade na representação processual deverá o juiz determinar a intimação pessoal da parte para que supra o vício, na forma do art. 76 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001117-36.2018.8.11.0021

APELANTE: ESTEVAN TOLOTTI POMPEU

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1001117-36.2018.8.11.0021 - da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Estevan Tolotti Pompeu.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Estevan Tolotti Pompeu.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa)
declarou a ineficácia
dos embargos monitórios opostos pelo requerido, diante da ausência de regularização da representação processual e, por conseguinte, decretou a sua revelia, bem como determinou a conversão do mandado monitório em executivo, nos termos do art. 701, §2o do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve nem sua intimação pessoal e nem da advogada, subscritora dos Embargos Monitórios para trazer aos autos a procuração, porquanto é de ser declarada a nulidade dos atos processuais.

Requer a gratuidade da justiça, ao fundamento de que não tem condições de arcar com os custos do processo, sem o prejuízo do próprio sustento.

CONTRARRAZÕES
: apresentados no Id. 160232738 - pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a nulidade da sentença por ausência de intimação do embargante de monitório, aqui apelante, para promover a regularidade da representação processual.

Na origem, trata-se de Ação Monitória em que o banco autor pretende receber o valor de R$252.674,65, decorrente do Contrato de Empréstimo, operação n. 842.045.878 BB Crédito - Renovação, firmado em 26/11/2014.

Conforme estabelece a regra processual vigente, verificada a irregularidade na representação processual deverá o juiz determinar a intimação

da parte para que supra o vício, na forma do art. 76 do CPC.

Por sua vez, o STJ tem o entendimento da desnecessidade da intimação pessoal para sanar o vício de representação porque não há imposição legal, porquanto a intimação eletrônica substitui qualquer meio de publicação oficial, exceto em casos específicos determinados por lei. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.997.553/RN.

Sucede que no caso, em que pese ter havido a determinação para a intimação via DJe, a publicação foi feita em nome do próprio embargante de monitória Estevan Tolotti Pompeu, e não da sua advogada (Id. 160232735 - pág. 1).

Não há informação de que a advogada do requerido/embargante de monitória, aqui apelante, Dra. Júlia Fernanda Santos de Carvalho OAB/MT 20.144-O, que assinou a peça dos embargos a monitória, tivesse sido intimada do despacho que determinou a regularização processual.

Assim, nota-se que de fato não houve a intimação para regularizar a representação processual, mormente considerado que a realizada via DJe foi
ineficaz
.

Dessa forma, é mesmo o caso de anular a sentença impugnada, para que seja oportunizada à parte requerida a manifestação acerca da regularização processual.

Quanto ao pedido de assistência judiciária, comprovada a declarada hipossuficiência financeira do requerente pelos documentos juntados, notadamente a IRPF e CTPS (Id. 164067676 - Pág. 1, Id. 164067680 - pág. 1),
defere-se
o pedido de gratuidade da justiça tão somente para este recurso, ressalvada a irretroatividade da benesse.

Por derradeiro, registra-se que as meras alegações impugnativas, desprovidas de contexto probatório, não tem o condão de afastar o deferimento da gratuidade da justiça.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, a fim de oportunizar o embargante monitório, aqui apelante, manifestar acerca da regularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023